Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-16.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistência de relação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistência de relação contratual e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve a ocorrência de danos morais em razão dos descontos indevidos; e (ii) a fixação adequada dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Não conhecimento das razões recursais sobre validade de contrato digital. Alegações não deduzidas em primeiro grau e documentos não apresentados, mesmo após concessão de prazo.
4. Reconhecida a ocorrência de dano moral, em razão de descontos indevidos no benefício de aposentadoria do autor, demonstrando falha na gestão da associação ré. 5. A prova dos prejuízos é suficiente para reconhecer a responsabilidade da ré pela indenização dos danos morais. O valor da indenização é fixado em R$ 3.000,00, considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Reconhecimento da responsabilidade da ré pelos danos morais. 2. Manutenção da indenização em R$ 3.000,00."
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, §§2o, 8o e 11; art. 98, caput e §1o; art. 1.026, §2o.
Lei 14.620/2023.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1000403-80.2024.8.26.0334; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2024; Data de Registro: 22/11/2024.
TJSP; Apelação Cível 1008350-62.2022.8.26.0624; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2024; Data de Registro: 21/11/2024.
TJSP; Apelação Cível 1001992-46.2024.8.26.0128; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 21/11/2024; Data de Registro: 21/11/2024.